Tribunal: STF
Processo: HC 210743
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E RECEPTAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, PARA DETERMINAR AO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE PROCEDA AO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.